Tribunal: STF
Processo: ARE 966199
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 13.280/2001. SÚMULA 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a apreciação da legislação local pertinente, procedimento inviável nesse momento processual (incidência da Súmula 280/STF). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.